Tribunal: TJMT
Processo: 0020415-89.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020415-89.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTUNES DA SILVA CAMPOS - CPF: 025.278.071-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LIZ IRENE BENEGAS GOMEZ - CPF: 707.466.571-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, § 9o, C/C ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
ALMEJADA A CONDENAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO COMPROVADAS – DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DO RÉU – PRECEDENTES –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Embora a palavra da vítima seja dotada de especial relevo probatório, no caso de crimes cometidos no âmbito doméstico, a autoria e a materialidade delitivas não restaram satisfatoriamente demonstradas nos autos, uma vez que a vítima não apresentou relato coerente e seguro, o qual não foi, por sua vez, corroborado pela oitiva das testemunhas, não tendo ainda o laudo do exame de corpo de delito ratificado o histórico narrado pela ofendida. Diante da inexistência, portanto, de demais elementos capazes de comprovar o envolvimento do réu na prática delitiva descrita na denúncia, deve, por conseguinte, ser ratificada a sentença absolutória, por força do brocardo
in dubio pro reo
.

2. Apelo ministerial conhecido e desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

ANTUNES DA SILVA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n. 0020415-89.2019.8.11.0055, que
absolveu
o réu
ANTUNES DA SILVA CAMPOS
da acusação que lhe fora imputada na denúncia, pela prática das condutas típicas previstas no
art. 129, § 9o, c/c art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, alínea
f
, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 149552730, o
Parquet
vindica a reforma da sentença com vistas à
condenação
do réu nos termos da denúncia, ao argumento de que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva teriam restado suficiente comprovadas nos autos, especialmente em vista da especial relevância probatória conferida à palavra da vítima, em caso de delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico.

Em contrarrazões vistas no ID 149552732, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu rechaça a tese recursal e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 157071159, opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Compulsados os autos, verifico que, na origem, o
Parquet
denunciou
ANTUNES DA SILVA CAMPOS
pela prática dos delitos de
violência doméstica
[art. 129, § 9o, Código Penal] e
ameaça
[art. 147,
caput
, do Código Penal], postulando a incidência, quanto a ambos os crimes, da circunstância agravante prevista pelo art. 61, II, alínea
f
, do Código Penal.

Segundo a narrativa constante da exordial acusatória, no dia
27/04/2019
, no município de Tangará da Serra/MT, o réu, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher,
ofendeu a integridade corporal
da vítima
Liz Irene Benegas Gomez
, sua ex-convivente [
fato 01
].

Na data, os dois teriam se desentendido na calçada da residência da vítima, ocasião em que
ANTUNES
teria derrubado
Liz
sobre o portão de madeira e, em seguida, lhe chutado e desferido socos contra suas costas e peito.

Narra também a incoativa ministerial que, no dia
30/04/2019
, o réu teria retornado à casa da vítima para
ameaçá-la por palavras de lhe causar mal injusto e grave
, consistente em sua morte, a fim de amedrontá-la para que não levasse os fatos a conhecimento das autoridades.

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
absolveu

ANTUNES
quanto a ambos os delitos, por insuficiência probatória quanto à materialidade e à autoria delitivas, com apoio no brocardo
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, o
Parquet
se insurge inconformado perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, com vistas à
condenação
do recorrido, nos termos da denúncia.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise da pretensão recursal.

A despeito do inconformismo do recorrente, após analisar detidamente os autos, concluo que o pleito
não mereça prosperar
.

Da detida análise do caderno processual, dessume-se que o d. juízo
a quo
obrou com acerto ao concluir pela
insuficiência probatória
quanto à materialidade e à autoria delitivas, subsistindo tão somente os
indícios
que, aptos a deflagrar a ação penal, não possuem o condão, por outro lado, de respaldar, por si só, a condenação vindicada pelo
Parquet
.

De proêmio, ao ser ouvida
em juízo
, a vítima
Liz Irene Benegas Gomez
relatou que foi casada com o réu e, instigada a narrar os fatos postos
sob judice
, limitou-se, a princípio, a dizer que o réu “[...]
sempre vinha me maltratando, vinha me ameaçando, me batendo, né?
” (
sic
).

Após a leitura dos fatos conforme constantes da exordial acusatória, pelo d. representante do
Parquet
presente na solenidade,
Liz Irene
confirmou o ocorrido (“
sim, isso, exatamente
”), mas, inquirida a relatar o episódio, apresentou versão dissonante da narrativa deduzida na fase extrajudicial.

A vítima relatou, em síntese, que, na época, o casal estava se separando quando
ANTUNES
apareceu em sua casa, querendo conversar, e a vítima sugeriu que conversassem do lado de fora da residência. O réu, no entanto, a agarrou pelo braço e a levou para dentro da casa, vindo a coagi-la, com violência, à prática de ato sexual sem o uso de preservativo, lhe desferindo, inclusive, um “
tapa na cara
”.

Questionada pelo i. representante do
Parquet
se teria sido vítima, na ocasião, também dos socos nas costas e no peito, relatados na fase extrajudicial,
Liz Irene
limitou-se a confirmar, mas alegou não ter feito, na época, o exame de corpo de delito, pois estava trabalhando e não tinha tempo.

Posteriormente, a d. magistrada singular buscou esclarecer as circunstâncias da ocorrência, perguntando à vítima quais lesões teriam sido provocadas pelo ofendido. Veja-se:

Juíza
: Então ele agrediu a senhora naquele dia?

Vítima
: Sim, agredia muito.

Juíza
: Ele deu tapa, o que mais que ele fez?

Vítima
: Ele bateu muito, e daí eu fui, pedi ajuda...

(Transcrição da mídia audiovisual encartada no ID

149552714 - Pág. 120).

Quanto ao delito de ameaça, convidada a elaborar acerca da afirmação de que
ANTUNES
teria lhe ameaçado, inclusive mencionando ter relações com o Comando Vermelho, a vítima respondeu,
in verbis
: “[...]
é que parece que ele tem muitos amigos aqui, que ele não está sozinho aqui... porque eu não sou daqui, entendeu? Eu não tenho nada aqui, eu sou do Paraguai
” (
sic
). Veja-se a transcrição das perguntas feitas, em seguida, pelo i. representante do
Parquet
, na ocasião:

MP:
Ele ameaçou a senhora?

Vítima
: Sim, senhor.

MP
:
No dia depois da senhora ter ido à polícia?

Vítima
:
Sim, sempre
.

MP
: Como que ele ameaçou a senhora, ele falou o quê?

Vítima
: Ah, ele falou que tinha muita amizade no Comando Vermelho, que poderia me matar, entendeu?

(Transcrição da mídia audiovisual encartada no ID 149552714 - Pág. 120).

Ao compulsar o relato ofertado por
Liz Irene
na
fase extrajudicial
, verifico que, à autoridade policial, a vítima relatou que, no dia 27/04/2019, estava em seu local de trabalho — estabelecimento comercial
Celi Bar
— quando o réu apareceu para que conversassem, passando então a acusá-la de infidelidade.

Com vistas a evitar a exposição pública,
Liz Irene
então o conduziu à própria casa, local em que desejaram iniciar uma relação sexual, todavia, como o réu insistia para que o fizessem sem o uso de preservativo, e a isso
Liz Irene
se opunha, acabaram se desentendendo.

Ato contínuo, deixaram o interior da residência, e
ANTUNES
se armou com um pedaço de madeira para bater na vítima, vindo, logo em seguida, a largá-lo. No entanto, conforme
Liz Irene
, o réu então a empurrou contra o portão de madeira e começou a chutá-la, desferindo diversos chutes e socos em suas costas e peito, fazendo com que os vizinhos corressem para acudi-la.

Em razão dos ferimentos,
Liz Irene
, no dia seguinte,

deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de seu bairro. E, no dia 03/05/2019,
ANTUNES
retornou à sua casa, alterado, dizendo que a mataria se fosse à polícia, e então pedindo que o acompanhasse até a casa de um “amigo do Comando Vermelho”, vindo a dizer que
Liz Irene
“não passaria de hoje para amanhã” (
vide
termo de declarações de ID 149552714 - Págs. 23-24).

Nota-se, portanto, que, em juízo, além de ter oferecido uma
narrativa vaga
dos episódios delitivos, limitando-se a concordar com as leituras feitas pelo i. representante do
Parquet
, e aduzindo a existência de um relacionamento pretérito com o réu, em que teriam sido comuns episódios de violência,
Liz Irene
também apresentou um relato
dissonante
em relação à versão dos fatos inicialmente prestada à autoridade policial.

Nesse ponto, em que pese o meu posicionamento de que eventuais incongruências tangenciais e lapsos mnemônicos são releváveis, em regra, quando se trata de episódios de violência que, por sua própria natureza, infligem traumas capazes de gerar pequenos desvios entre uma recordação dos fatos e outra, verte dos autos que as agressões relatadas por
Liz Irene
, em ambas as fases,
não foram ratificadas
pelo laudo pericial referente ao exame de corpo de delito, realizado em
06/05/2019
.

Apenas poucos dias depois dos episódios delitivos, o laudo pericial constatou a existência de
esquimose em joelho esquerdo, maleolar externo direito e face anterior de terço médio de perna esquerda,
além de
escoriações em face anterior de terço superior de perna direita e esquerda, cotovelo direito e esquerdo e face posterior de terço inferior de coxa esquerda
(ID 149552714 - Pág. 32).

Grosso modo
, verte do laudo que se constataram equimoses e escoriações na região das
pernas da vítima
, em inexistente conexão aparente, portanto, com o relato de
Liz Irene
de que teria sido jogada contra o portão e atingida, com chutes e socos, na região das costas ou do peito.

Além do laudo do exame pericial, consta também nos autos a ficha clínica da vítima proveniente de seu atendimento na UPA, datada de
28/04/2019
, ou seja,
no dia seguinte às agressões
, na qual se registraram as seguintes informações de anamnese: “
paciente refere que teve agressão em casa, com dor em região de tórax a direita, em região de mama,
sem hematomas
” (ID 149552714 - Pág. 28). — Destaquei.

É certo, portanto, que não constam nos autos registros referentes aos vestígios corpóreos das agressões imputadas ao réu, as quais também não foram, por outro lado, confirmadas pelo relato das testemunhas.

Em juízo
,
Suzeli Ferreira Leal
, vizinha da vítima, narrou que, na data dos fatos, estava chegando em casa quando visualizou o casal brigando, na parte de fora da casa, mas adentrou sua residência logo em seguida, não vindo a acompanhar qualquer agressão subsequente.

Ao analisar as informações prestadas na fase extrajudicial, verifico que, na ocasião,
Suzeli
descreveu com mais minúcia o desentendimento entre o casal, relatando,
in verbis
:

[...] na ocasião que chegou em sua residência, conta que escutou barulhos de discussões verbais entre
LIZ
e
ANTUNES
, então
avistou o acusado tentando sair do domicílio de LIZ com a bicicleta do mesmo e a vítima tentando impedi-lo, diz: “a única coisa que vi foi ele tentando sair com a bicicleta e ela puxando a bicicleta dele”
; QUE não presenciou o suspeito a agredindo de qualquer forma a vítima. [...] QUE
o suspeito rotineiramente visita a vítima
, diz: “ele não sai de lá, ontem mesmo ele estava lá”. Perguntado, mas a senhora percebe que é sem o consentimento de
LIZ IRENE BENEGAS
as visitas, responde: “não,
ele vai lá porque ela quer
”; Questionada, em detrimento de citação da vítima em oitiva, onde fala que foi acudida por vizinhos,
se a depoente em alguma ocasião precisou acudir a vítima, responde em negação
. Por fim, indagada se em alguma circunstância presenciou violência doméstica entre o casal envolvido, responde: “Não, se ele bateu foi lá para dentro de casa, e
nunca vi ela machucada
”.

(Termo de depoimento de ID 149552714 - Págs. 36-37). — Destaquei.

O relato de
Suzeli
encontra respaldo na narrativa ofertada por sua filha,
Karolayne Alicia Leal Oliveira
, que relatou, à autoridade policial, que estava chegando em casa com sua genitora quando presenciaram uma “confusão” na frente da casa da vítima.

Conforme
Karolayne
, “
nós corremos porque achamos que era o vizinho passando mal, então nós vimos a Liz puxando a bicicleta dele. Ele estava tentando ir embora e ela não deixava
”. A testemunha também relatou nunca ter presenciado qualquer agressão por parte de
ANTUNES
, ou visto machucados ou lesões em
Liz
, acrescentando ainda que o casal tornou a se encontrar com frequência, após o episódio delitivo. Questionada se esses encontros se dariam sem o consentimento da vítima,
Karolayne
especulou que não, “[...]
é nada, ela que vai atrás dele, parece que é ele que não quer nada com ela”
(
sic
)

(ID 149552714 - Pág. 39).

Por sua vez, na fase investigativa,
ANTUNES
negou

o cometimento dos delitos que lhe foram imputados, narrando apenas que, na data, havia se iniciado entre o casal uma discussão irrelevante, razão pela qual o réu tentou sair de sua casa, tendo
Liz
, no entanto, lhe impedido, vindo a inclusive rasgar a camisa que
ANTUNES
vestia no dia.

O réu também descreveu que depois reataram o convívio marital, vindo, posteriormente, a novamente rompê-lo, embora
Liz
insistisse para que retornassem.

Conforme consta das informações prestadas por
ANTUNES
,
in verbis
: “[...]
LIZ IRENE
não para de lhe perturbar, inclusive foi até a escola onde estuda e fez ‘o maior bafão’ para tentar falar consigo; QUE a vítima falou para si que prefere vê-lo preso se o mesmo não reatar o relacionamento conjugal”
(Termo de Qualificação de ID 149552714 - Pág. 45). — Destaquei.

Em juízo
,
ANTUNES
manteve sua versão dos fatos,
negando
a prática delitiva e aduzindo que, na data, não provocou qualquer agressão contra a vítima, tendo o casal apenas discutido e, posteriormente, vindo
Liz
a tentar impedi-lo de deixar sua residência. O réu também
negou
que houvesse retornado à sua residência para ameaçá-la, negando quaisquer laços com membros da organização criminosa Comando Vermelho.

Nesse diapasão, concluo que, a despeito do especial valor probatório conferido à palavra da vítima em casos de delitos e contravenções penais em que esteja envolvida violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, não se pode prescindir de um
relato seguro, coerente e verossímil
por parte da ofendida, capaz de atestar pela ocorrência do ilícito.

Na hipótese dos autos, ademais, em que se trata ao menos de um delito em relação ao qual é imprescindível a demonstração de vestígios, o fato de tanto o laudo pericial quanto a documentação médica emitida pela UPA
não terem corroborado
as agressões, da forma como relatadas pela vítima, enfraquece a pretensão acusatória.

Por último, não se pode ignorar ainda o relato apresentado pelas testemunhas
Suzeli
e
Karolayne
, as quais
corroboraram a versão dos fatos deduzida pelo réu
, em ambas as fases da persecução criminal, no sentido de que, após um desentendimento mútuo,
ANTUNES
buscava apenas deixar a residência de
Liz
quando foi por ela detido.

Consequentemente, após analisar todas as circunstâncias do caso, entendo, ao contrário do aventado nas razões recursais, se tratar de inequívoca hipótese de

absolvição
, a ensejar a
ratificação
do édito absolutório em todos os seus termos, por força do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com isso, não se afasta a possibilidade de que o réu possa ter sido, por um lado, o autor dos delitos narrados na exordial acusatória; todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a
certeza necessária
tal conclusão, deve-se respeitar o teor do princípio invocado pela magistrada singular,
uma vez que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
.

Nesses termos,
mantenho incólume

a r. sentença absolutória
ora hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterados os termos da r. sentença prolatada pelo d. juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos n. 0020415-89.2019.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023